Tribunal: TJES
Processo: 0005172-14.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005172-14.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLENDER DONA PAIXAO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. A VÍTIMA SOFREU PERDA DE SENTIDO. PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ANTE A PRONÚNCIA, CABE AO JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PROVIDOS. RECURSOS DOS ACUSADOS DESPROVIDOS. 1.
Restou devidamente demonstrado o
animus necandi
dos acusados, que agrediram intensamente a vítima, com chutes e socos na cabeça, além de somente terem cessado os atos de violência ante a intervenção de terceiros.

2.
Restaram suficientemente demonstrados indícios da presença de animus necandi por parte dos acusados, que agrediram intensamente a vítima, com chutes e socos na cabeça, além de somente terem cessado os atos de violência ante a intervenção de terceiros, elementos estes que são suficientes para conduzir à pronúncia dos acusados.
3.

Ressalta-se que a vítima sofreu perda de sentido, visto que não possui mais a sensibilidade dos lábios e não sabe definir o quente e o frio, de modo que a lesão sofrida configura-se gravíssima e, portanto, seria inviável, de qualquer forma, promover a desclassificação pretendida pelas defesas.
4.

Ante a pronúncia dos acusados, cabe ao Juízo do Tribunal do Júri dar prosseguimento ao feito.
5.
Recursos do Ministério Público e da assistente de acusação providos.

6.
Recursos dos acusados desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público e pela assistente de acusação, e negar provimento aos recursos interpostos pelos acusados, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DATA DA SESSÃO: 13/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Géssica de Sá Soto, Allender Dona Paixão e Braz Veloso Pianissoli
em face de sentença de folhas 756/761, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal do Júri e Execuções Penais da Comarca de

Nova Venécia-ES,
que
desclassificou
a conduta imputada aos acusados Allender e Braz pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 29, do mesmo código, para o crime previsto pelo
artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal,
condenando-os à pena de

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento, de forma solidária, da quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por danos morais e R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de danos materiais.

Em sede de apelação, requer o
Ministério Público
a
condenação
dos acusados pela prática do crime de homicídio tentado.

As defesas de
Allender
e
Braz
requerem: a) a
absolvição
dos acusados; b) subsidiariamente, a
desclassificação
para o crime de lesão corporal leve; c) a
desclassificação
para o crime de lesão corporal grave; d) a revisão da
dosimetria
da pena; e) que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais.

Por fim, requer a assistente de acusação
Géssica
, somente, a
pronúncia
do acusado pela prática do crime de homicídio tentado.

Contrarrazões apresentadas.

Opina a Procuradoria de Justiça pelo
provimento
dos recursos interpostos pelo Ministério Público e pela assistente de acusação e pelo
desprovimento
dos recursos dos acusados.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO KAYO ALVES RIBEIRO:-

Cumprimento Vossa Excelência, Sr. Presidente; cumprimento o Desembargador William Silva, relator; senhores Desembargadores; senhoras Desembargadoras; representante do Ministério Público, servidores, todos que nos assistem.

A sentença de primeiro grau, Sr. Presidente, promoveu a impronúncia dos réus do crime do artigo 121 (cento e vinte e um) do Código Penal, na modalidade tentada, pela manifesta ausência do dolo eventual homicida. E na mesma decisão, promoveu a desclassificação do crime, senhor Procurador, para o de lesão corporal gravíssima, aplicando-lhes a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

Dessa decisão, apelaram o Ministério Público e a assistência de acusação, insistindo na pronúncia, com base no
in d
u
bio pro societat
e
, e também a defesa, buscando a desclassificação para lesão simples, ou no máximo grave, bem como a revisão do juízo dosimétrico para a reclassificação das circunstâncias judiciais do artigo 59 (cinquenta e nove) do Código Penal.

Desembargador Willian, como pontuei nas razões do recurso, não desconheço, Sr. Presidente, que o
in d
u
bio pro societat
e
, num passado não muito distante, era tido como uma entidade divina pela nossa jurisprudência. Eu faço registro que esse entendimento era circunscrito à jurisprudência, vez que sempre foi rechaçado pela doutrina especializada.

Esse princípio, que na verdade não é um princípio, era tido como um ser intocável e transformava o juiz togado numa espécie de carimbador, de modo que, havendo qualquer grau de incerteza na conclusão da primeira fase do procedimento bifásico, tudo era remetido ao júri, retirando do juiz qualquer, digamos assim, autoridade.

E é interessante, Sr. Presidente, que durante esse tempo nefasto, a sentença de impronúncia era uma espécie de lobisomem. Era um ser lendário, que se via muito pouco, rarissimamente. Só existia quase que no papel.

Felizmente, Desembargador Ubiratan, esses bons ares da doutrina chegaram até os nossos Tribunais, inclusive aos nossos Tribunais Superiores, Desembargador Willian. De modo que hoje, no STJ, por exemplo, as 2 (duas) turmas de direito penal retiraram esse caráter de santidade do
in d
u
bio pro societat
e
.

Eu sei que a leitura cansa, Sr. Presidente, mas eu peço licença aqui para...eu trouxe aqui, Desembargador Willian, 3 (três) precedentes muito elucidativos, modernos, nesse sentido, aliás, moderníssimos.

O primeiro deles, de outubro de 2023, aliás, muito aplicável, Desembargador Ubiratan, no caso concreto, vez que aqui se discute também o aperfeiçoamento do elemento subjetivo. Decidiu à quinta turma:

“O princípio
i
n d
u
bio pro societat
e
deve prevalecer apenas em relação à materialidade e à autoria, não ao elemento subjetivo”.

Esse precedente, como eu disse, de outubro de 2023.

Outro agora, Desembargador Willian, recente, agora de setembro de 2024, já da sexta turma, com expressões, inclusive, Desembargador Helimar, muito categóricas e até impactantes.

“O entendimento dogmático, outrora afirmado quanto à aplicabilidade do princípio do
i
n d
u
bio pro societat
e
, na rarefeita fase da pronúncia, vem sendo arrefecido, à luz da subjacente teoria da dissonância cognitiva, por ambas as cortes de superposição. Com efeito, não mais se aplica à referida pseudonorma, com base nos edificantes princípios da legalidade, do devido processo legal e, sobretudo, da presunção da inocência.

Em outro precedente, Sr. Presidente, também da sexta turma, de agosto de 2024, o STJ decidiu que:

“O fato de não se exigir, num juízo de certeza quanto à autoria nessa fase (a primeira fase do procedimento bifásico) não significa legitimar a aplicação da máxima
i
n d
u
bio pro societat
e,
que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro, e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia”.

Também no Supremo, Sr. Procurador, esse entendimento já se faz presente, num julgado da relatoria do ministro Gilmar Mendes, não muito moderno, mas muito incisivo, onde se diz: decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas produzidas em juízo que sustentem a tese acusatória nos termos do artigo 414 (quatrocentos e quatorze) do CPP. Inadmissibilidade do
i
n d
u
bio pro societat
e
.
Além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia.

Os réus, Sr. Presidente, no dia dos fatos, foram até uma festa comunitária, acompanhados de suas esposas e de suas famílias, é bom o registro, ninguém estava ali para criar problema, e, num determinado momento, ocorreu uma intensa discussão entre a vítima e a esposa de um deles, inclusive, foram até as vias de fato. Essa discussão se transformou numa rixa, se tornou uma briga generalizada. A vítima sofreu agressões, foi hospitalizada, liberada no dia seguinte, e a autoria dessas agressões, que foi imputada aos réus, com a imputação de tentativa de homicídio na modalidade dolo eventual.

É sabido, Sr. Presidente, que o nosso Direito Penal, ele adotou a teoria, quanto ao dólar eventual, Desembargador Helimar, a teoria do consentimento, que, diferente da teoria da representação, não se contenta com a mera previsão do resultado pelo agente. De modo que, doutrinas sólidas nesse sentido, desde Aníbal Bruno, que são requisitos indispensáveis do dolo eventual. A representação do resultado pelo agente; a previsão de que esse resultado seja provável, ou pelo menos possível; o consentimento com a realização, Desembargador Eder, desse resultado, e o prosseguimento da conduta. E esse é o entendimento também adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pedindo licença, novamente, para leitura, uma passagem muito interessante de Nelson Gria, onde ele diz:

“Assumir o risco é alguma coisa mais do que consciência de correr o risco. É consentir previamente no resultado, caso venha este realmente ocorrer”

E aqui já palavras minhas, senhor Presidente, nas razões do recurso, eu destaco que o dolo eventual, para o dolo eventual, não basta a mera probabilidade ou possibilidade do resultado, mas é indispensável a prévia compreensão dessa probabilidade barra possibilidade pelo agente. E é necessário, além disso, que essa representação do resultado, provável ou possível, com essa representação, o agente prossiga na realização de sua conduta, consentindo com a eventual produção desse resultado, Desembargador Éder.

No caso concreto, senhores julgadores, como bem decidido pela sentença recorrida, não se fazem presentes esses elementos.

Primeiro porque o resultado morte, depois eu vou explicar o porquê, passou muito longe da consumação. Então não era um resultado possível ou provável.

E muito mais do que isso, pela própria dinâmica, senhor Procurador, dos fatos, os fatos ocorreram muito rapidamente no ambiente festivo, é bom dizer.

Baseados numa discussão não provocada pelos réus, os fatos foram muito rápidos, diversamente do que ocorre, por exemplo, nos delitos de trânsito, embriaguez ao volante, que os nossos tribunais decidem pela configuração do dolo eventual homicida.

Não houve utilização de instrumentos comumente letais, arma branca, enfim, arma de fogo.

E o que é mais importante?

A primeira premissa.

O resultado, morte, passou longe da consumação, até pelo diminuto grau ofensivo da conduta. E isso está evidenciado por prova técnica nos autos, senhor Presidente.

É interessante que, desde a abertura, desde o boletim de ocorrência do Desembargador Éder, o crime já foi tipificado como lesão corporal pela polícia militar. E também, o delegado de polícia, quando a vítima já estava hospitalizada, e ele já tinha ciência das conclusões médicas, o delegado de polícia, ao abrir o inquérito, assim despachou:

“A vítima encontra-se sendo atendida no Hospital Roberto Silvares”.

Um exame médico, contudo, já veio, demonstrando não tratar-se de lesão grave ou gravíssima.

O enquadramento se deu com base em lesão corporal simples, Desembargador Ubiratan, e a evolução, esse salto dobrado para um homicídio tentado, veio, por parte do Ministério Público, dizendo com muito respeito, mas sem nenhuma justificativa.

E o que é mais contundente, senhor Presidente, o laudo de exames corporais, laudo de exame de lesões corporais produzido na vítima, o perito respondeu categoricamente à pergunta: se das lesões resultou perigo de vida à vítima.

A resposta foi categórica, dizendo que não.

Todo esse contexto que levou o magistrado de primeiro grau, mais próximo dos fatos, e nossos tribunais, inclusive, esta Câmara vem constantemente prestigiando as conclusões do juiz de primeiro grau, levou o juiz, numa decisão até, digamos assim, ousada, pela época, a declarar, a promover a impronúncia dos réus, que é o resultado que se busca, baseando-se em todas essas premissas, mas de forma mais incisiva, na de que ante a improbabilidade de que esse resultado morte ocorresse, Desembargador Ubiratan, não se pode afirmar que os réus tiveram a percepção prévia da possibilidade desse resultado.

Ou seja, considerando que a altíssima improbabilidade da produção da morte, é válida a premissa de que esse resultado não foi interiorizado pelos réus, muito menos consentido ou anuído, como requer o dolo eventual.

Pede-se então, Desembargador Willian, a confirmação da impronúncia, e, na apelação da defesa, o que se busca é a desclassificação do crime para lesão corporal simples ou no máximo grave, tendo em vista que não restou comprovada nenhuma deformidade permanentemente na vítima, e também a revisão da dosimetria para que seja refeito o juízo de valor quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 (cinquenta e nove), que foram valoradas negativamente, com base em elementos próprios do tipo penal e manifesto
bis
in
i
de
m
.

É o que se busca.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, da mesma forma eu cumprimento o Dr. Kayo Alves Ribeiro por sua sustentação.

E aqui nós temos uma situação interessante.

Nós temos recurso do Ministério Público, recurso da Assistência de Acusação, e dos 2 (dois) acusados (Allender Dona Paixão e Braz Veloso Pianissoli).

Na realidade, tivemos inicialmente uma condenação pelo juiz-instrutor no artigo 129 (cento e vinte e nove), parágrafo 2º, inciso 4º, e uma condenação a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto.

E o Ministério Público recorre desta decisão, assistente de acusação também recorre desta decisão, e as defesas da mesma forma.

O Ministério Público requer a condenação dos acusados pela prática do homicídio e tentado, enquanto as defesas requerem a absolvição e, de forma subsidiária, a desclassificação para lesão leve, revisão da dosimetria da pena e afastada, ainda, a condenação por danos morais e materiais que foi levada a efeito na sentença.

A assistência de acusação também recorre, querendo somente a pronúncia de todos os acusados pela prática do crime de homicídio tentado.

Então, na realidade, aqui, Eminente Presidente, Eminentes pares, o que temos não é uma discussão, não se discute de forma alguma, se nós estamos adotando ou não o princípio do
in dubio pro societate
.

Na realidade, o que nós estamos aqui a discutir é outra coisa.

A imputação inicial é de homicídio.

O MM juiz que fez a instrução na primeira fase do júri resolve desclassificar e condenar por lesões, lesões graves.

Nós tivemos o seguinte:

Na primeira fase, que é o
j
udicium accusationis
, ele recebeu uma denúncia por homicídio. Recebeu uma denúncia por homicídio tentado.

Ao final do
j
udicium accusationis
, ele tem opções: a primeira, pronúncia; a segunda, impronúncia; a terceira, desclassificação; e a última, absolvição sumária.

Esse é o júri. Esse é o procedimento do júri.

Ele entendeu, por desclassificar. Não pronunciou, não impronunciou, nem absolveu sumariamente, desclassificou. Entendeu, na realidade, que o tipo não é da competência do júri, e sim da competência do juízo singular.

Na realidade, nós não discutimos aqui, e não podemos discutir, se houve ou não a aplicação do
in dubio pro societate.
S
e
nesse caso há ou não prova. O dolo era de matar ou o dolo era de lesionar.

Nessa fase, o juiz ao decidir, o juiz instrutor, ele decide se de acordo com a prova dos autos, ele está apto para definir pela desclassificação, já que ele entendeu que o caso não é de pronúncia, nem de impronúncia, nem de absolvição sumária,
se
ele está apto para desclassificar,
se
a prova é suficiente para essa desclassificação, ou
se
ele tem que ouvir o júri para que o júri diga se o dolo, naquele caso específico, era de matar ou de lesionar.

Então o que nós estamos discutindo é qual o elemento subjetivo do tipo, que é o que vai levar à decisão de pronúncia, ou vai sacramentar, de vez por todas, a decisão classificatória.

O juiz não decide quando ele pronuncia, ele, pura e simplesmente, diz que a competência é do júri, porque, pelo estudo e análise que ele fez daquela prova, o dolo era de matar.

E nesse caso, está fácil de se enxergar o dolo de matar nessa situação.

E já digo isso antecipando que, é claro, merece procedência à pretensão recursal do Ministério Público e da assistência de acusação.

Explico.

“Segundo consta dos autos, na madrugada de 15 (quinze) de outubro de 2017 (dois mil e dezessete), os denunciados, com a vítima Gessica de Sa Soto, estavam no espaço chamado Lucas, no bairro rúbia, num evento denominado resenha dos novinhos.

Por volta de uma hora, houve uma discussão entre a testemunha Lara Capucho e Geyse Veloso, esposa do denunciado Allender.

Ato contínuo ao saber por Lara do ocorrido, a vítima foi tirar satisfação com Geyse.

Lara ainda tentou convencer a vítima do contrário, no entanto, a vítima não lhe escutou.

Interpelou o Geyse sobre o ocorrido, e, depois de interpelá-la sobre o ocorrido, retirou-se.

Nesse momento, o denunciado Allender veio por trás da vítima e desferiu um soco no seu rosto.

A vítima caiu no chão por causa deste soco, toda ensanguentada e desacordada.

Já caída e desacordada, o denunciado Allender desferiu vários chutes no rosto da vítima, que foi socorrida pelas pessoas presentes na festa.

E o narrar dos fatos, é interessante nessas situações, principalmente aqui, para nós entendermos se o dolo, na realidade, na prática dos fatos, na prática desta ação, ou dessas ações, era de matar ou de lesionar.

Após ter sido socorrida, o denunciado Braz, não satisfeito, desferiu um soco no rosto da vítima, quando a confusão já estava devidamente dissipada, incrementando ainda mais o risco de morte da vítima.

O risco foi incrementado pelo fato de o denunciado Braz ter presenciado todas as agressões contra a vítima e desferido o soco na mesma região onde a vítima já estava lesionada.

Assim comprovado, ou como restou comprovado, agiu com a finalidade de terminar o que fora começado, aderindo à conduta do outro.

Observa-se que os denunciados só pararam de desferir o golpe, ou os golpes, não obtendo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, pois houve a interferência de terceiras pessoas, as quais impediram que o crime se consumasse.

Não portavam arma nem absolutamente nada, mas, nessas circunstâncias, nessa situação, não precisavam de armas para matar a vítima. Matavam com a mão e com os pés, como tentaram fazer.

Em razão de a vítima já ter sido desacordada logo no primeiro soco, dado pelo denunciado Allender, e ele ter seguido nas agressões desferindo chutes na cabeça da vítima enquanto esta estava desacordada, bem como pela brutalidade e ferocidade dos golpes, este denunciado teve a vontade livre e consciente de, na sua conduta, assumir o risco de matar a vítima.

O denunciado Braz, por sua vez, ao desferir socos na vítima no mesmo local do corpo onde já estava gravemente lesionada, enquanto a vítima era socorrida, demonstrou também sua vontade livre e consciente de aderir à conduta do denunciado Allender. Também assumiu o risco de matar a vítima.

Os fatos ocorreram por conta de discussão ocorrida entre a vítima e Geyse, constituindo-se motivo fútil.

Além disso, ante a ferocidade e brutalidade dos fatos, tendo o denunciado Allender dado chutes na vítima enquanto ela estava desacordada, e o denunciado Braz, dado socos no rosto da vítima enquanto ela estava sendo socorrida, fica patente um emprego de meio cruel.

Além disso, houve um recurso que impossibilitou a defesa da vítima, visto que a vítima foi atingida de surpresa e quando já estava desacordada.

E nesse sentido, Eminente Presidente, Eminentes pares, os pedidos de pronúncia pela prática do crime de homicídio tentado têm razão, sim. Tanto o Ministério Público, quanto o assistente de acusação.

Por quê?

Porque é claro que, nessa situação, nós caminhamos mais para o lado do dolo.

Nós estamos na dúvida se houve dolo de matar ou dolo de lesar, essa dúvida não pode ser decidida por nós nesse recurso das partes. De jeito nenhum. Essa dúvida tem que ser reconhecida pelo juízo natural, que é o júri. O júri vai dizer se o dolo era de matar ou se o dolo era de lesar. Nós não podemos, nessa situação, se a prova está duvidosa, nós estamos aqui não utilizando do
in d
u
brio pro societat
e
, renegado por parte da jurisprudência, como bem afirmou aqui, a bem preparada defesa. Mas nós estamos aqui com dúvida com relação à identificação do elemento subjetivo do tipo, se é dolo ou culpa, se o dolo é de matar ou só de lesar.

Eu verifico que a autoria está devidamente comprovada. Isso não foi negado em momento nenhum, nem pela própria defesa.

Pelos laudos periciais de lesões corporais, cito as folhas, fotografias, bem como declarações prestadas em sede de inquérito e em juízo por todos, pouco importa como delegado de polícia, que não é apresentante do
parqu
et
como ele entendeu o que foi e tanto que imputou o crime de lesões. Pouco importa, porque o que o delegado afirma não norteia de forma alguma o titular da ação penal, que é o
Dominus Litis
, o Ministério Público, e nem norteia de forma alguma a decisão dos juízes ou dos magistrados, e nem, sequer, dos jurados.

Ambos acusados, em juízo, negaram a prática do crime imputado a eles, que era o de homicídio e tentado, óbvio.

As testemunhas foram uníssonas em seus depoimentos, e prestaram informações que corroboram com os fatos que foram narrados pela denúncia e que leva de imediato para a prática de crime doloso contra a vida, que é o homicídio, no caso, tentado, tanto que em depoimento prestado, mídia anexada aos autos pela vítima Géssica, ela afirma que estava numa festa em comemoração à vitória de um time de futebol. Em dado momento, uma pessoa informou que sua amiga Lara havia se envolvido em um conflito no bar. Diante disso, foi até Lara para saber o que havia ocorrido. Lara informou que estava servindo bebida quando foi interpelada por Geyse, puxando seu cabelo e lhe arranhando. A vítima foi até Geyse para saber sobre os fatos. Momento em que iniciou-se essa discussão toda entre a vítima e Geyse, em troca de xingamentos. Em seguida, a vítima se afastou do local. Diz a vítima que, ao afastar-se do local, sentiu um tapa e um puxão de cabelo, verificando em seguida que se tratava de Breno. Ao virar-se para a frente, foi surpreendida pelo acusado Allender, que chegou lhe dando um soco, o que fez com que caísse ao chão. Insistentemente o acusado Allender continuou lhe agredir com chutes em sua cabeça. As agressões fizeram com que a vítima perdesse a consciência. Quando retomou a consciência, estava sentado em uma cadeira toda ensanguentada, sendo encaminhada com a ajuda de 2 (duas) amigas até um carro para ir para o hospital.

No trajeto, o acusado Braz surge xingando-a e desferindo dois socos em seu rosto.

As agressões causadas pelos denunciados resultaram na fratura de seu maxilar em 2 (duas) partes, sendo necessário acompanhamento médico por um mês, bem como cirurgia para a colocação de 4(quatro) placas de titânio no maxilar. Como consequência, perdeu a sensibilidade dos lábios e não sabe definir o que é quente e o que é frio. Ademais, foi necessário acompanhamento psiquiátrico junto ao GAPS.

Afirma da mesma forma a testemunha Lara Capucho. Da mesma forma foram ouvidas outras testemunhas que confirmam que puderam visualizar o momento em que Allender deu um soco em Géssica, tendo ela caído, e ele continuou as agressões com chutes, enquanto Allender agredia Géssica, formou-se uma multidão para tentar separar o acusado da vítima e cessar a agressão.

E quando carregavam a vítima para o carro, para que essa fosse levada ao hospital, o acusado Braz apareceu xingando a de vagabunda e desferiu um soco.

Por fim, a vítima não teve como se defender.

E outra testemunha reafirma a mesma coisa. Allender chegou desferindo um soco e chute na vítima, que veio a cair. Em decorrência da agressão de Allender, iniciou-se uma briga generalizada.

Géssica caiu, outra testemunha, que é o Hugo Marim, e Allender desferiu chutes na vítima, tendo somente cessado as agressões, pois foi segurado pelas pessoas que estiveram no local. As agressões de Allender transformaram em briga generalizada.
Que Géssica saiu correndo pela lateral do bar e logo atrás vinha acusado Allender que a empurrou, fazendo com que caísse ao chão, desferindo em seguida chutes em seu rosto. Informou que quando estava levando a vítima para fora do evento, o acusado Braz se aproximou, desferiu mais socos na vítima.

Então, Eminente Presidente, Eminentes pares, ao contrário do que arguiu a defesa, não está claro de forma alguma o dolo de lesionar.
Se
tem dúvida se o dolo é de matar ou de lesionar, temos que mandar para o juízo natural, não somos nós a julgar. Nós não estamos aqui para julgar nessa fase, de forma alguma. Nós estamos aqui para dizer se o dolo era de lesionar ou se era de matar. Não temos condições de dizer que era para lesionar.

Se
não temos também condições de falar se era para matar, temos que encaminhar para o juízo natural, que é o júri.

Por isso, Eminente Presidente, fiz aqui, tentei resumir, o máximo que pude, porque o voto é longo. Eu estou pronunciando os acusados Allender e Braz, pela suposta prática do crime do artigo 121 (cento e vinte e um), parágrafo 2º, 2, 3 e 4, na forma do 14 e 2, modalidade tentada, de acordo com o artigo 29 (vinte e nove), de modo que caberá, é claro, ao juízo do Tribunal do Júri dar prosseguimento.

Estou conhecendo, negando provimento aos recursos de Allender e Braz, obviamente, parabenizando pela brilhante defesa técnica que aqui fez, mas estou dando provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público e pela assistência de acusação somente para pronunciar os acusados pela suposta prática do crime de homicídio tentado e deixar à disposição da comunidade daquela comarca, de acordo com aquilo que o júri irá decidir.

E é como voto, Presidente.

V O T O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Géssica de Sá Soto, Allender Dona Paixão e Braz Veloso Pianissoli
em face de sentença que
desclassificou
a conduta imputada aos acusados Allender e Braz pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 29, do mesmo código, para o crime previsto pelo
artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal,
condenando-os à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento, de forma solidária, da quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por danos morais e R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de danos materiais.

Em sede de apelação, requer o
Ministério Público,
somente, a
condenação
dos acusados pela prática do crime de homicídio tentado.

As defesas de
Allender
e
Braz
requerem: a) a
absolvição
dos acusados; b) subsidiariamente, a
desclassificação
para o crime de lesão corporal leve; c) a
desclassificação
para o crime de lesão corporal grave; d) a revisão da
dosimetria
da pena; e) que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais.

Por fim, requer a assistente de acusação
Géssica
, somente, a
pronúncia
do acusado pela prática do crime de homicídio tentado.

De acordo com a denúncia:

[...] na madrugada do dia 15 de outubro de 2017, os denunciados, juntamente com a vítima, Géssica de Sá Souto, estavam no Espaço Lucas, bairro Rúbia, num evento denominado "Resenha dos novinhos". Por volta das 01h00min, houve uma discussão entre a testemunha Lara Capucho e Geyse Veloso Pianissoli, esposa do denunciado Allender. Ato contínuo, ao saber por Lara Capucho do ocorrido, a vítima foi tirar satisfação com Geyse. Lara ainda tentou convencer a vítima do contrário, no entanto a vítima não lhe escutou.

A vítima interpelou Geyse sobre o ocorrido e depois de interpelá-la sobre o ocorrido, retirou-se. Nesse momento, o denunciado Allender veio por trás da vítima e desferiu um soco no seu rosto. A vítima caiu no chão por causa deste soco, toda ensanguentada e desacordada. Já caída e desacordada, o denunciado Allender desferiu vários chutes no rosto da vítima que foi socorrida pelas pessoas presentes na festa.

Após ter sido socorrida, o denunciado Braz, não satisfeito, desferiu um soco no rosto da vítima quando a confusão já estava dissipada, incrementando ainda mais o risco de morte da vítima. O risco foi incrementado pelo fato de o denunciado Braz ter presenciado as agressões contra a vítima e desferido o soco na mesma região onde a mesma já estava lesionada.

Assim, comprovasse que ele agiu com a finalidade de terminar o que fora começado pelo denunciado Allender, aderindo à conduta dele. Observa-se que os denunciados só pararam de desferir os golpes, não obtendo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, pois houve a interferência de terceiras pessoas, as quais impediram que o crime se consumasse.

Em razão de a vítima já ter sido desacordada logo no primeiro soco dado pelo denunciado Allender e ele ter seguido nas agressões, desferindo chutes na cabeça da vítima, enquanto esta estava desacordada, bem como pela brutalidade e ferocidade dos golpes, este denunciado teve a vontade livre e consciente de, na sua conduta, assumir o risco de matar a vítima.

O denunciado Braz, por sua vez, ao desferir socos na vítima no mesmo local do corpo onde ela já estava gravemente lesionada, enquanto a vítima era socorrida, demonstrou sua vontade livre e consciente de aderir à conduta do denunciado Allender e, na sua conduta, assumir também o risco de matar a vítima.

Os fatos ocorreram por conta da discussão ocorrida entre a vítima e Geyse, constituindo motivo fútil. Além disso, ante a ferocidade e brutalidade dos fatos, tendo o denunciado Allender dado chutes na vítima, enquanto esta estava desacordada, e o denunciado Braz ter dado socos no rosto da vítima, enquanto ela estava sendo socorrida, fica patente o emprego de meio cruel. Além disso, houve recurso que impossibilitou a defesa da vítima, visto que a vítima foi atingida pelos denunciados de surpresa e também quando já estava desacordada. [...]

Quanto aos pedidos de pronúncia pela prática do crime de homicídio tentado, tem razão o Ministério Público e a assistente de acusação.

Verifico, inicialmente, que
materialidade
e
autoria
do crime descrito na denúncia restaram devidamente comprovadas mediante boletins unificados (folhas 07/09 e 10/11), laudo pericial de lesões corporais (folhas 628/635), fotografias (folhas 703/710), bem como pelas declarações prestadas em sede de inquérito policial e em Juízo.

Destaco que ambos os acusados, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), negaram a prática do crime a eles imputados.

As testemunhas, contudo, foram uníssonas em seus depoimentos e prestaram informações que corroboram para a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

Assim, ressalto o depoimento prestado em Juízo (mídia anexa aos autos digitais) pela vítima Géssica de Sá Soto, ocasião em que afirmou o seguinte:

[...] declarou que estava em uma festa em comemoração à vitória de um time de futebol. Em dado momento, uma pessoa a informou que sua amiga Lara Capucho havia se envolvido em um conflito no bar. Diante disso, foi até Lara para saber o que havia ocorrido. Lara informou que estava servindo bebida, quando foi interpelada por Geyse puxando seu cabelo e lhe arranhando afirmando que ela estava dando em cima de Braz.

Após, a vítima foi até Geyse para saber sobre os fatos, momento em que iniciou-se uma discussão entre a declarante e Geyse com troca de xingamentos. Em seguida, a vítima se afastou do local.

Ao afastar-se do local, sentiu um tapa e um puxão de cabelo, verificando em seguida que se tratava de Breno.
Ao virar-se para frente foi surpreendida pelo acusado Allender que chegou lhe dando um soco, o que fez com que caísse ao chão. Insistentemente, o acusado Allender continuou a lhe agredir com chutes em sua cabeça. As agressões fizeram com que a vítima perdesse a consciência. Quando retomou a consciência estava sentada em uma cadeira toda ensanguentada, sendo encaminhada, com a ajuda de duas amigas, até um carro para ir até o hospital. No trajeto, o acusado Braz surge xingando-a e desferindo dois socos em seu rosto.

As agressões causadas pelos denunciados resultaram na fratura do seu maxilar em duas partes, sendo necessário acompanhamento médico por um mês, bem como cirurgia para colocação de quatro placas de titânio no maxilar. Como consequência, perdeu a sensibilidade dos lábios e não sabe definir o quente e o frio. Ademais, foi necessário acompanhamento psiquiátrico junto ao GAPS
. [...]

Ademais, a testemunha Lara Capucho Machado, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] relatou que estava na festa, na área do bar servindo bebida, quando Geyse apareceu e afirmou que a declarante estava dando em cima de Braz, tendo puxado seu cabelo e batido em sua cabeça. A briga foi separada pelas pessoas que estavam no bar. Posteriormente, enquanto esperava uma amiga para ir embora, a vítima apareceu e lhe perguntou o que havia acontecido. Ao saber do conflito, Géssica se prontificou a ir falar com Geyse.
Alguns instantes depois, pode visualizar o momento em que o acusado Allender deu um soco em Géssica, tendo ela caído. Allender continuou as agressões com chutes. Enquanto Allender agredia Géssica, formou-se uma multidão para tentar separar o acusado da vítima, a fim de cessar a agressão. Quando estavam carregando a vítima para o carro para que fosse levada ao hospital, o acusado Braz apareceu xingando-a de vagabunda e desferiu um soco. Por fim, ressaltou que a vítima não teve como se defender
. [...]

Ainda, destaco o depoimento da testemunha Breno Ferreira Pansiere, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais):

[...] relatou que estava na festa, na área do bar servindo bebida, quando houve uma confusão entre Geyse e Lara. Depois do conflito, Geyse estava sentada quando Géssica chegou e iniciou uma discussão. O declarante de imediato pediu que Géssica saísse, momento em que a vítima jogou um copo de bebida no declarante e em Geyse, saindo em seguida. O declarante foi atrás de Géssica e a puxou para questionar a conduta da mesma.
Nesse instante, o acusado Allender chegou desferindo um soco e um chute na vítima, que veio a cair. Em decorrência da agressão de Allender iniciou-se uma briga generalizada.
[...]

Ademais, a testemunha Laudelina Baiano Mendes, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] relatou que estava presente na festa teve a informação de que o acusado Allender estava agredindo uma mulher. De imediato a declarante se deslocou para visualizar o que estava acontecendo, e visualizou Allender dando vários chutes na vítima que se encontrava no chão. Géssica foi socorrida, e enquanto a encaminhavam para o carro para que fosse levada ao hospital, momento em que o acusado Braz se aproximou desferindo um soco dizendo “isso aqui sua piranha é para você nunca mais brigar com minha irmã" [...]

A testemunha Hugo Delevedove Marin, ouvido em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] estava na festa, a caminho do bar quando visualizou Géssica correndo e o acusado Allender indo atrás da vítima. Em seguida,
Géssica caiu e Allender desferiu chutes na vítima, tendo somente cessado as agressões pois foi segurado pelas pessoas que estavam no local
. Após as agressões de Allender iniciou-se uma briga generalizada. [...]

Por fim, destaco o depoimento da testemunha Jonathan Seibel Mozer Novaes em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), ocasião em que afirmou o seguinte:

[...] relatou que não visualizou o início da confusão, contudo observou o momento em
que Géssica saiu correndo pela lateral do bar e, logo atrás, vinha o acusado Allender que a empurrou, fazendo com que caísse ao chão, desferindo em seguida chute em seu rosto
. Nesse momento, o declarante e outras pessoas interviram para ajudar a vítima. Iniciou-se na festa uma briga generalizada.
Informou ainda que quando estavam levando a vítima para fora do evento, o acusado Braz se aproximou e desferiu um soco na vítima
. [...]

Deste modo, destaco que, ao contrário do que arguiu a defesa, que requer a absolvição dos acusados, verifico que existem elementos que me levam a dar razão ao pedido do Ministério Público e da assistente de acusação, a fim de pronunciar Braz e Allender pela prática do crime de homicídio tentado.

Isso porque restaram suficientemente demonstrados indícios da presença de
animus necandi
por parte dos acusados, que agrediram intensamente a vítima, com chutes e socos na cabeça, além de somente terem cessado os atos de violência ante a intervenção de terceiros.

Assim, afasto não somente o pleito absolutório, como também os pedidos de desclassificação formulados pela defesa.

Ademais, ressalto que a vítima sofreu perda de sentido, visto que não possui mais a sensibilidade dos lábios e não sabe definir o quente e o frio, de modo que a lesão sofrida por Géssica configura-se gravíssima e, portanto, seria inviável, de qualquer forma, promover a desclassificação pretendida pelas defesas.

Portanto,
PRONUNCIO
os acusados
Allender Dona Paixão e Braz Veloso Pianissoli
pela suposta prática do crime previsto pelo artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 29, do mesmo código, de modo que cabe ao Juízo do Tribunal do Júri dar prosseguimento ao feito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Allender e Braz e
DAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo Ministério Público e pela assistente de acusação, somente para pronunciar os acusados pela suposta prática do crime de homicídio tentado.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:

Revi os votos; recebi esse voto com antecedência; analisei o processo, e não tenho dúvida alguma em acompanhar o brilhante voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Sr. Presidente, quero elogiar o nobre advogado, Dr. Kayo, pela sustentação oral, mas também quero elogiar o brilhante e esclarecedor voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Willian, e, por esta razão, estou acompanhando Sua Excelência.

*

* *

rfv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005172-14.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLENDER DONA PAIXAO, BRAZ VELOSO PIANISSOLI, GESSICA DE SA SOTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALLENDER DONA PAIXAO, BRAZ VELOSO PIANISSOLI

Advogados do(a) APELANTE: KAYO ALVES RIBEIRO - ES11026, TAMIRES LEONOR ALMEIDA BARBOZA - ES29776-A
Advogados do(a) APELANTE: KAYO ALVES RIBEIRO - ES11026, TAMIRES LEONOR ALMEIDA BARBOZA - ES29776-A
Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

Advogados do(a) APELADO: KAYO ALVES RIBEIRO - ES11026, TAMIRES LEONOR ALMEIDA BARBOZA - ES29776-A
Advogados do(a) APELADO: KAYO ALVES RIBEIRO - ES11026, TAMIRES LEONOR ALMEIDA BARBOZA - ES29776-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Géssica de Sá Soto, Allender Dona Paixão e Braz Veloso Pianissoli

em face de sentença que
desclassificou

a conduta imputada aos acusados Allender e Braz pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 29, do mesmo código, para o crime previsto pelo
artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal
,
condenando-os à pena de

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento, de forma solidária, da quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por danos morais e R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de danos materiais.

Em sede de apelação, requer o

Ministério Público
,
somente, a
condenação
dos acusados pela prática do crime de homicídio tentado.

As defesas de
Allender

e
Braz

requerem: a) a
absolvição

dos acusados; b) subsidiariamente, a
desclassificação
para o crime de lesão corporal leve; c) a
desclassificação
para o crime de lesão corporal grave; d) a revisão da
dosimetria
da pena; e) que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por

danos morais e materiais.

Por fim, requer a assistente de acusação
Géssica
, somente, a
pronúncia
do acusado pela prática do crime de homicídio tentado.

De acordo com a denúncia:

[...] na madrugada do dia 15 de outubro de 2017, os denunciados, juntamente com a vítima, Géssica de Sá Souto, estavam no Espaço Lucas, bairro Rúbia, num evento denominado "Resenha dos novinhos". Por volta das 01h00min, houve uma discussão entre a testemunha Lara Capucho e Geyse Veloso Pianisoli, esposa do denunciado Allender. Ato contínuo, ao saber por Lara Capucho do ocorrido, a vítima foi tirar satisfação com Geyse. Lara ainda tentou convencer a vítima do contrário, no entanto a vítima não lhe escutou.

A vítima interpelou Geyse sobre o ocorrido e depois de interpelá-la sobre o ocorrido, retirou-se. Nesse momento, o denunciado Allender veio por trás da vítima e desferiu um soco no seu rosto. A vítima caiu no chão por causa deste soco, toda ensanguentada e desacordada. Já caída e desacordada, o denunciado Allender desferiu vários chutes no rosto da vítima que foi socorrida pelas pessoas presentes na festa.

Após ter sido socorrida, o denunciado Braz, não satisfeito, desferiu um soco no rosto da vítima quando a confusão já estava dissipada, incrementando ainda mais o risco de morte da vítima. O risco foi incrementado pelo fato de o denunciado Braz ter presenciado as agressões contra a vítima e desferido o soco na mesma região onde a mesma já estava lesionada.

Assim, comprovasse que ele agiu com a finalidade de terminar o que fora começado pelo denunciado Allender, aderindo à conduta dele. Observa-se que os denunciados só pararam de desferir os golpes, não obtendo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, pois houve a interferência de terceiras pessoas, as quais impediram que o crime se consumasse.

Em razão de a vítima já ter sido desacordada logo no primeiro soco dado pelo denunciado Allender e ele ter seguido nas agressões, desferindo chutes na cabeça da vítima, enquanto esta estava desacordada, bem como pela brutalidade e ferocidade dos golpes, este denunciado teve a vontade livre e consciente de, na sua conduta, assumir o risco de matar a vítima.

O denunciado Braz, por sua vez, ao desferir socos na vítima no mesmo local do corpo onde ela já estava gravemente lesionada, enquanto a vítima era socorrida, demonstrou sua vontade livre e consciente de aderir à conduta do denunciado Allender e, na sua conduta, assumir também o risco de matar a vítima.

Os fatos ocorreram por conta da discussão ocorrida entre a vítima e Geyse, constituindo motivo fútil. Além disso, ante a ferocidade e brutalidade dos fatos, tendo o denunciado Allender dado chutes na vítima, enquanto esta estava desacordada, e o denunciado Braz ter dado socos no rosto da vítima, enquanto ela estava sendo socorrida, fica patente o emprego de meio cruel. Além disso, houve recurso que impossibilitou a defesa da vítima, visto que a vítima foi atingida pelos denunciados de surpresa e também quando já estava desacordada. [...]

Quanto aos pedidos de pronúncia pela prática do crime de homicídio tentado
, tem razão o Ministério Público e a assistente de acusação.

Verifico, inicialmente, que
materialidade

e
autoria
do crime descrito na denúncia restaram devidamente comprovadas mediante boletins unificados (folhas 07/09 e 10/11), laudo pericial de lesões corporais (folhas 628/635), fotografias (folhas 703/710), bem como pelas declarações prestadas em sede de inquérito policial e em Juízo.

Destaco que ambos os acusados, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), negaram a prática do crime a eles imputados.

As testemunhas, contudo, foram uníssonas em seus depoimentos e prestaram informações que corroboram para a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

Assim, ressalto o depoimento prestado em Juízo (mídia anexa aos autos digitais) pela vítima Géssica de Sá Soto, ocasião em que afirmou o seguinte:

[...] declarou que estava em uma festa em comemoração à vitória de um time de futebol. Em dado momento, uma pessoa a informou que sua amiga Lara Capucho havia se envolvido em um conflito no bar. Diante disso, foi até Lara para saber o que havia ocorrido. Lara informou que estava servindo bebida, quando foi interpelada por Geyse puxando seu cabelo e lhe arranhando afirmando que ela estava dando em cima de Braz.

Após, a vítima foi até Geyse para saber sobre os fatos, momento em que iniciou-se uma discussão entre a declarante e Geyse com troca de xingamentos. Em seguida, a vítima se afastou do local.

Ao afastar-se do local, sentiu um tapa e um puxão de cabelo, verificando em seguida que se tratava de Breno.
Ao virar-se para frente foi surpreendida pelo acusado Allender que chegou lhe dando um soco, o que fez com que caísse ao chão. Insistentemente, o acusado Allender continuou a lhe agredir com chutes em sua cabeça. As agressões fizeram com que a vítima perdesse a consciência. Quando retomou a consciência estava sentada em uma cadeira toda ensanguentada, sendo encaminhada, com a ajuda de duas amigas, até um carro para ir até o hospital. No trajeto, o acusado Braz surge xingando-a e desferindo dois socos em seu rosto
.

As agressões causadas pelos denunciados resultaram na fratura do seu maxilar em duas partes, sendo necessário acompanhamento médico por um mês, bem como cirurgia para colocação de quatro placas de titânio no maxilar. Como consequência, perdeu a sensibilidade dos lábios e não sabe definir o quente e o frio. Ademais, foi necessário acompanhamento psiquiátrico junto ao GAPS
. [...]

Ademais, a testemunha Lara Capucho Machado, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] relatou que estava na festa, na área do bar servindo bebida, quando Geyse apareceu e afirmou que a declarante estava dando em cima de Braz, tendo puxado seu cabelo e batido em sua cabeça. A briga foi separada pelas pessoas que estavam no bar.
Posteriormente, enquanto esperava uma amiga para ir embora, a vítima apareceu e lhe perguntou o que havia acontecido. Ao saber do conflito, Géssica se prontificou a ir falar com Geyse.
Alguns instantes depois, pode visualizar o momento em que o acusado Allender deu um soco em Géssica, tendo ela caído. Allender continuou as agressões com chutes.
Enquanto Allender agredia Géssica, formou-se uma multidão para tentar separar o acusado da vítima, afim de cessar a agressão. Quando estavam carregando a vítima para o carro para que fosse levada ao hospital, o acusado Braz apareceu xingando-a de vagabunda e desferiu um soco.
Por fim, ressaltou que a vítima não teve como se defender
. [...]

Ainda, destaco o depoimento da testemunha Breno Ferreira Pansiere, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais):

[...] relatou que estava na festa, na área do bar servindo bebida, quando houve uma confusão entre Geyse e Lara. Depois do conflito, Geyse estava sentada quando Géssica chegou e iniciou uma discussão. O declarante de imediato pediu que Géssica saísse, momento em que a vítima jogou um copo de bebida no declarante e em Geyse, saindo em seguida.
O declarante foi atrás de Géssica e a puxou para questionar a conduta da mesma.
Nesse instante, o acusado Allender chegou desferindo um soco e um chute na vítima, que veio a cair. Em decorrência da agressão de Allender iniciou-se uma briga generalizada.
[...]

Ademais, a testemunha Laudelina Baiano Mendes, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] relatou que estava presente na festa teve a informação de que o acusado Allender estava agredindo uma mulher. De imediato a declarante se deslocou para visualizar o que estava acontecendo, e visualizou Allender dando vários chutes na vítima que se encontrava no chão. Géssica foi socorrida, e enquanto a encaminhavam para o carro para que fosse levada ao hospital, momento em que o acusado Braz se aproximou desferindo um soco dizendo “isso aqui sua piranha é para você nunca mais brigar com minha irmã" [...]

A testemunha Hugo Delevedove Marin, ouvido em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] estava na festa, a caminho do bar quando visualizou Géssica correndo e o acusado Allender indo atrás da vítima. Em seguida,
Géssica caiu e Allender desferiu chutes na vítima, tendo somente cessado as agressões pois foi segurado pelas pessoas que estavam no local
. Após as agressões de Allender iniciou-se uma briga generalizada. [...]

Por fim, destaco o depoimento da testemunha Jonathan Seibel Mozer Novaes em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), ocasião em que afirmou o seguinte:

[...] relatou que não visualizou o início da confusão, contudo observou o momento em
que Géssica saiu correndo pela lateral do bar e, logo atrás, vinha o acusado Allender que a empurrou, fazendo com que caísse ao chão, desferindo em seguida chute em seu rosto
. Nesse momento, o declarante e outras pessoas interviram para ajudar a vítima. Iniciou-se na festa uma briga generalizada.
Informou ainda que quando estavam levando a vítima para fora do evento, o acusado Braz se aproximou e desferiu um soco na vítima
. [...]

Deste modo, destaco que, ao contrário do que arguiu a defesa, que requer a absolvição dos acusados, verifico que existem elementos que me levam a dar razão ao pedido do Ministério Público e da assistente de acusação, a fim de pronunciar Braz e Allender pela prática do crime de homicídio tentado.

Isso porque r
estaram suficientemente demonstrados indícios
da presença de
animus necandi
por parte dos acusados, que agrediram intensamente a vítima, com chutes e socos na cabeça, além de somente terem cessado os atos de violência ante a intervenção de terceiros.

Assim, afasto não somente o pleito absolutório, como também os pedidos de desclassificação formulados pela defesa.

Ademais, ressalto que a vítima sofreu perda de sentido, visto que não possui mais a sensibilidade dos lábios e não sabe definir o quente e o frio, de modo que a lesão sofrida por Géssica configura-se gravíssima e, portanto, seria inviável, de qualquer forma, promover a desclassificação pretendida pelas defesas.

Portanto,
PRONUNCIO
os acusados
Allender Dona Paixão e Braz Veloso Pianissoli
pela suposta prática do crime previsto pelo artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 29, do mesmo código, de modo que cabe ao Juízo do Tribunal do Júri dar prosseguimento ao feito.

Pelo exposto,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Allender e Braz e
DAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo Ministério Público e pela assistente de acusação, somente para pronunciar os acusados pela suposta prática do crime de homicídio tentado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento aos recursos interpostos pela defesa e deu provimento aos apelos do Ministério Público e da assistência da acusação.